Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-39.2013.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001480-39.2013.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDREI JACOBOSKI - CPF: 621.376.971-49 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA - CPF: 503.207.501-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ.

Sendo o laudo pericial elaborado em momento posterior ao período postulado, não há como lhe conferir efeitos retroativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020